Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-39.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prescrição – Reconhecimento – Necessidade – Ação de indenização baseada em prejuízo consistente nos gastos necessários à recuperação ambiental do imóvel do demandante indicado na inicial, cujos danos, segundo o indicado no processo, seriam resultado de conduta do demandado, não proprietário do bem – Ajuizamento da demanda após decurso do prazo trienal (art. 206, §

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prescrição – Reconhecimento – Necessidade – Ação de indenização baseada em prejuízo consistente nos gastos necessários à recuperação ambiental do imóvel do demandante indicado na inicial, cujos danos, segundo o indicado no processo, seriam resultado de conduta do demandado, não proprietário do bem – Ajuizamento da demanda após decurso do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do CC) – Situação descrita que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de suspensão e/ou interrupção do prazo prescricional – Prazo prescricional para a indicada busca de responsabilidade civil que deve ser contado da conduta danosa ou, ao menos, de seu conhecimento, o que, na hipótese, ocorreu com a lavratura do auto de infração ambiental, momento em que, inclusive, segundo a pretensão trazida na inicial, teria surgido o dano moral também buscado – Posteriores consequências e/ou gastos tidos para a recuperação ambiental do bem que poderiam ser posteriormente calculados em juízo, mas que não impediram o decurso do prazo prescricional – Recurso improvido.